Tribunal: TJES
Processo: 5002221-32.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002221-32.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WALLACE DOS SANTOS BRITO

AGRAVADO: IDCAP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO e outros (2)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO para provimento do cargo efetivo de agente socioeducativo do iases (EDITAL Nº 001/2022). ELIMINAÇÃO NA ETAPA DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF). INAPTIDÃO NA PROVA DE CORRIDA POR NÃO TER CONCLUÍDO O PERCURSO NO TEMPO MÁXIMO PERMITIDO. AUSêNCIA DE
PERICULUM IN MORA
QUE IMPOSSIBILITA A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA ALMEJADA. TODAS AS FASES POSTERIORES DO CERTAME JÁ FORAM CONCLUÍDAS. PROBABILIDADE DO DIREITO TAMBÉM NÃO AFERIDA. ELIMINAÇÃO PAUTADA NOS CRITÉRIOS OBJETIVOS DELINEADOS NO EDITAL. IRREGULARIDADES DA PISTA DE CORRIDA E NO PROCEDIMENTO ADOTADO QUE NÃO FORAM AFERIDAS NESTA FASE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PRESERVADA ATÉ A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA MANTIDA. RECURSO de agravo de instrumento desPROVIDO. Recurso de Agravo interno prejudicado.

1)
O perfunctório exame do caderno processual, inerente à fase de cognição sumária em que se encontra a demanda originária, não permite reformar a decisão objurgada para conceder a tutela provisória postulada, na medida em que não se constata o preenchimento de nenhum de seus pressupostos necessários –
fumus boni iuris
e
periculum in mora
.

2
)
Diante do transcurso do tempo necessário para estabelecer se o agravante faria jus, ou não, à gratuidade da justiça, benefício este que somente foi reconhecido no julgamento do Agravo de Instrumento nº 5007667-50.2023.8.08.0000, todas as etapas do concurso público para o qual o recorrente pretende ser reintegrado já foram concluídas, dentre elas a avaliação psicológica em junho de 2023 e o Curso de Formação que teve resultado divulgado em fevereiro de 2024, de forma que não há risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação com a manutenção da decisão objurgada que indeferiu o pedido de tutela provisória, já que, independentemente do momento em que for reconhecido eventual direito do recorrente, os agravados terão que excepcionalmente possibilitar extemporaneamente a participação do candidato nas etapas faltantes do certame – teste de avaliação psicológica, investigação social e curso de formação –, sendo certo, ainda, que a pretendida tutela provisória não lhe conferiria o direito à nomeação, caso aprovado em todas as fases, mas apenas a reserva de vaga, motivo pelo qual se revela prudente prestigiar a presunção de veracidade do ato administrativo questionado nesta oportunidade e aguardar a essencial instrução probatória da demanda originária antes que o Poder Judiciário possa vir a eventualmente intervir em atos do Poder Executivo (art. 2º da CF/88).

3
)
Para ingresso no quadro de servidores do IASES para o cargo efetivo de Agente Socioeducativo, há expressa previsão legal exigindo a aprovação do candidato em exame de aptidão física durante o concurso público, por meio de Teste de Aptidão Física (TAF), segundo normas internas e previsão em edital, consoante se observa do disposto no art. 9º, §§ 1º, inciso II, e 2º, da Lei Complementar Estadual nº 706/2013, tendo por escopo verificar se o candidato possui capacidade física mínima para o exercício da função, norma esta que deve ter sua presunção de constitucionalidade reconhecida nesta etapa embrionária da demanda.

4)
Dentre os padrões mínimos estabelecidos pelo Edital nº 001/2022/IASES a serem atendidos na etapa de Teste de Aptidão Física, está o teste de corrida de 2400m (dois mil e quatrocentos metros) a ser concluído pelo candidato do sexo masculino no tempo máximo de 12 (doze) minutos, inexistindo espaço interpretativo para a colher a pretensão autoral que o instrumento convocatório possibilitaria a conclusão da prova até o segundo final do minuto 12 (doze), pois foi expressamente previsto que o tempo máximo seria o próprio minuto 12 (doze), além de extrapolar o debate a alegação de violação ao regime de transição previsto nos arts. 23 e 24 da LINDB, que, inclusive, se trata de inovação no âmbito do agravo interno.

5
)
Em respeito ao princípio da vinculação ao edital do concurso público, que é corolário dos postulados constitucionais da legalidade, da impessoalidade, da moralidade (art. 37,
caput
, da CF/88) e da isonomia (art. 5º, inciso I, da CF/88), os critérios objetivos mínimos estabelecidos pelo instrumento convocatório para possibilitar a aptidão do candidato ao exercício do cargo efetivo em disputa devem ser rigorosamente observados tanto pela Administração Pública quanto pelos candidatos, inexistindo espaço, em regra, para interpretações aquém ou além do que nele contido, salvo manifesta previsão inconstitucional ou ilegal.

6
)
O Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de firmar precedente vinculante, por meio do Tema Repercussão Geral nº 355, segundo o qual
“
Inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos teste
s
de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, mantida a validade das provas de segunda chamada realizadas até 15/5/2013, em nome da segurança jurídica.”
.

7
)
Os critérios de realização da prova, o tipo de piso da pista e a metodologia de aplicação, também estão expressamente previstos no edital, podendo ter sido utilizada pista de atletismo ou qualquer outro percurso de plano horizontal (item 14.39.3.1), com piso de qualquer tipo, desde que uniforme por todo o percurso (item 14.39.3.2), sendo que o teste se iniciou com os candidatos se posicionando em fila e aguardando a chamada de largada, de forma que o tempo de cada candidato passava a ser cronometrado no momento em que atravessasse o leitor do chip que lhe foi disponibilizado, individualizadamente, portanto, independentemente de ser o primeiro ou o último da fila, conforme informação prestada pela banca organizadora na resposta ao recurso administrativo interposto pelo recorrente.

8
)
Para afastar a presunção de veracidade da informação prestada pela Administração Pública no sentido que a pista de atletismo da Escola de Aprendizes Marinhos do Espírito Santo (EAMES), onde foi realizado o teste de corrida impugnado, não corresponderia ao perímetro indicado de 400m (quatrocentos metros), não basta que o autor agravante junte imagens de satélite ou medições feitas a partir de aplicativos de
smartphones
, pois estes recursos informatizados apresentam resultados distintos a depender da posição em que o recorrente inserir a informação do percurso, sendo certo que eventual pequena divergência em relação à metragem oficial não possui o condão de invalidar o resultado daquela prova, salvo se houver demonstração de significativa discrepância da metragem, o que dependerá impreterivelmente de uma melhor incursão probatória, ocasião, inclusive, em que o juízo a quo decidirá a respeito da necessidade de eventual redistribuição do ônus da prova (art. 373 do CPC/2015), não sendo o momento oportuno para debater tal questão, até mesmo em respeito aos limites estabelecidos pelo efeito devolutivo deste agravo de instrumento.

9
)
Recurso de agravo de instrumento desprovido. Recurso de agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento, bem como julgar prejudicado o recurso de agravo interno, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Wallace dos Santos Brito
contra a r. decisão (ID 21986943) proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES que, nos autos da
ação
ordinária
(nº
5020004-96.2023.8.08.0024
)
proposta pelo recorrente em desfavor do
Estado do Espírito Santo
e do
Instituto de Desenvolvimento e Capacitação
, deferiu parcialmente a tutela provisória postulada, para determinar que o IDCAP requerido forneça, na ocasião da oferta de sua peça contestatória, o arquivo de vídeo correspondente ao teste de corrida realizado pelo autor, sob pena de aplicação do disposto no art. 400 do CPC/2015, deixando, por sua vez, de permitir que o demandante seja reintegrado ao certame e possa participar de suas demais etapas.

Depreende-se dos elementos probatórios colacionados aos autos que o agravante se inscreveu no concurso público para provimento do cargo efetivo de Agente Socioeducativo, regulado pelo Edital nº 01/2022 (ID 27142160), uma vez que já exerce a mesma função por meio de contratação temporária há 05 (cinco) anos, todavia, após ter sido aprovado nas provas objetiva e de redação do certame, foi desclassificado na etapa de Teste de Aptidão Física (TAF), por não ter concluído todo o percurso de 2.400 (dois mil e quatrocentos metros) da prova de corrida no tempo máximo exigido de 12 (doze) minutos, tendo completado a prova com 05 (cinco) segundos a mais, razão pela qual foi eliminado do concurso após o indeferimento do seu recurso administrativo (ID’s 27142159, 27141301 e 27141299).

Por considerar que foi prejudicado pelas supostas irregularidades praticadas pela IDCAP na condução do TAF e que sua eliminação por ter extrapolado 05 (cinco) segundos do tempo previsto no edital seria desarrazoada, o agravante propôs ação ordinária objetivando a concessão de tutela provisória para que os requeridos apresentem a filmagem da sua prova de corrida do TAF e seja convocado para realizar a fase seguindo do concurso (avaliação psicológica) e, caso aprovado, as demais fases, tendo o juízo
a quo
deferido parcialmente esta postulação somente para que os demandados forneçam à filmagem da prova de corrida do TAF, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pelo autor.

Em cognição sumária, foi proferida decisão indeferindo
o pedido de
antecipação dos efeitos da tutela recursal
,
na medida em que
não
vislumbrada a probabilidade de seu provimento
,
o que acarretou a
interposição do recurso de agravo interno
pel
o
autor agrava
nte
.

Muito embora a decisão liminar proferida pelo Relator no agravo de instrumento (que defere ou indefere a antecipação da tutela recursal ou o efeito suspensivo) seja passível de impugnação pela via do
agravo interno
(arts. 1.021 e 1.070, ambos do CPC/2015), na hipótese
sub examine
, todavia,
reputo prejudicado o seu processamento
.

Isto porque, os autos já se encontram em plenas condições para imediato julgamento do
mérito
, se tornando, assim, desnecessária a análise da decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal por esta colenda Câmara, em respeito aos princípios da economia e da celeridade processual, considerando que a sua manutenção passará essencialmente pelo resultado deste julgamento e, especialmente, porque as teses nele ventiladas serão apreciadas nesta oportunidade por este órgão colegiado, desvelando a perda superveniente do interesse recursal do agravo interno.

Portanto, passo ao exame do mérito do agravo de instrumento, sem deixar de me atentar para os fundamentos invocados pelo autor agravante no
Agravo Interno julgado prejudicado
.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se em avaliar a probabilidade do direito do agravante de ser aprovado na prova de corrida do TAF do certame e se há risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação caso não seja convocado para as demais etapas do concurso.

Em que pese me sensibilize com a situação do agravante, que exerce há aproximadamente 05 (cinco) anos a função temporária de Agente Socioeducativo do IASES e foi eliminado do certame para provimento do respectivo cargo efetivo por ter extrapolado em apenas 05 (cinco) segundos o tempo exigido para completar a distância da prova de corrida da etapa do TAF, o perfunctório exame do caderno processual, inerente à fase de cognição sumária em que se encontra a demanda originária,
não permite
reformar a decisão objurgada
para conceder a tutela provisória por ele postulada
, na medida em que não constato o preenchimento de nenhum de seus pressupostos necessários –
fumus boni iuris
e
periculum in mora
.

Diante do transcurso do tempo necessário para estabelecer se o agravante faria jus, ou não, à gratuidade da justiça, benefício este que somente foi reconhecido no julgamento do Agravo de Instrumento nº 5007667-50.2023.8.08.0000,
todas as etapas do concurso público para o qual o recorrente pretende ser reintegrado já foram concluídas,
dentre elas a avaliação psicológica em junho de 2023 e o
Curso de Formação
que teve resultado divulgado em fevereiro de 2024
, de forma que
não há risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação
com a manutenção da decisão objurgada que indeferiu o pedido de tutela provisória, já que, independentemente do momento em que for reconhecido eventual direito do recorrente, os agravados terão que excepcionalmente possibilitar extemporaneamente a participação do candidato nas etapas faltantes do certame – teste de avaliação psicológica, investigação social e curso de formação –, sendo certo, ainda, que a pretendida tutela provisória não lhe conferiria o direito à nomeação, caso aprovado em todas as fases, mas apenas a reserva de vaga, motivo pelo qual se revela prudente
prestigiar a presunção de veracidade do ato administrativo questionado nesta oportunidade e aguardar a essencial instrução probatória da demanda originária
antes que o Poder Judiciário possa vir a eventualmente intervir em atos do Poder Executivo (art. 2º da CF/88).

Não fosse o bastante,
também não
constato
a probabilidade do direito do autor agravante com base somente nas provas apresentadas por ele unilateralmente na demanda originária
, sendo imprescindível aguardar o fornecimento da filmagem da sua prova de corrida do TAF pelos agravados, o que já foi determinado pelo juízo
a quo
, e o transcurso da instrução processual para chegar a conclusão que houve alguma ilegalidade na condução daquela etapa do certame que tenha resultado na desclassificação abusiva ou desarrazoável do recorrente, inexistindo, ao menos por ora, aparente ilegalidade na conduta dos recorridos.

Isto porque, para ingresso no quadro de servidores do IASES para o cargo efetivo de Agente Socioeducativo,
há expressa previsão legal exigindo a
aprovação do candidato em
exame de
aptidão física
durante o concurso público, por meio de Teste de Aptidão Física (TAF), segundo normas internas e previsão em edital, consoante se observa do disposto no art. 9º, §§ 1º, inciso II, e 2º, da Lei Complementar Estadual nº 706/2013
1
, tendo por escopo verificar se o candidato possui capacidade física mínima para o exercício da função.

Ainda que existam atribuições meramente administrativas, as peculiaridades das atividades desenvolvidas pelo servidor que exerce o cargo de Agente Socioeducativo no interior de unidade destinada à ressocialização de menores infratores (Anexo VIII da LCE nº 706/2013) exige aptidão física plena, de maneira que, ao menos na fase de cognição sumária em que se encontra a demanda originária,
não se revela provável a declaração de inconstitucionalidade da exigência de teste de aptidão física
no concurso público a que se submeteu o agravante, já que aparentemente observado o disposto no art. 37,
caput
e incio I, da Constituição da República, impossibilitando que o recorrente seja submetido à fase seguinte de avaliação psicológica por não ter obtido resultado satisfatório na etapa antecedente, em respeito aos postulados da legalidade, da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia.

Partindo da presunção de constitucionalidade do art. 9º, §§ 1º, inciso II, e 2º, da Lei Complementar Estadual nº 706/2013, o Edital nº 001/2022/IASES dispõe expressamente acerca do “Teste de Aptidão Física” em seu item 14
como etapa eliminatória do certame
, detalhando cada uma das provas e os índices mínimos que devem ser alcançados pelos candidatos para serem considerados aptos, explicitando pormenorizadamente como se desenvolveria o teste de corrida no item 14.39.3, vejamos as principais disposições:

14.4. O candidato só poderá realizar os exercícios uma única vez.

14.6.1. Todos os testes terão caráter eliminatório. O candidato considerado inapto em qualquer dos testes que compõem a prova de avaliação física, não poderá prosseguir nos demais, estando eliminado do concurso. (...).

14.8. A convocação para realização dos exercícios do TAF será por ordem de classificação da prova objetiva e redação.

14.13. A critério do IDCAP, o TAF será realizado independentemente das condições meteorológicas, podendo, também, determinar a suspensão ou adiamento.

14.15. Todos os testes poderão ser filmados durante o período em que o candidato estiver realizando as provas e em nenhuma hipótese a gravação será disponibilizada ao candidato.

14.39.3. TESTE DE CORRIDA - 12 MINUTOS:

14.39.3.1. O teste poderá realizado em pista de atletismo ou em qualquer outro percurso no plano horizontal.

14.39.3.2. O piso poderá ser de qualquer tipo, desde que seja o mesmo durante todo o percurso.

14.39.3.3. Os candidatos serão avaliados conforme a tabela a seguir:

Masculino

Distância (em metros) – Condição

De 0 a 2.399 – Inapto (eliminado)

Igual ou superior a 2.400 – Apto

14.39.3.4. O candidato será considerado apto quando realizar o teste, no circuito previamente demarcado, no tempo de até 12 (doze) minutos, observando o desempenho (distância) contido na tabela do item anterior para aprovação

14.39.3.6. Durante o teste físico, o candidato estará autorizado a correr, caminhar e parar.

14.39.3.8. O candidato receberá um chip de monitoramento para que seja cronometrado o tempo real de cada candidato na prova, momento este, em que serão repassadas informações de como utilizá-lo.

14.39.3.12. O término do teste ocorrerá quando o candidato ultrapassar o tronco na linha de chegada, após ter percorrido a maior distância prevista, ou excedido o tempo limite para a prova.

Como se vê, dentre os padrões mínimos estabelecidos pelo Edital nº 001/2022/IASES a serem atendidos na etapa de Teste de Aptidão Física, está o
teste de
corrida de 2400m (dois mil e quatrocentos metros) a ser concluíd
o

pelo candidato do sexo masculino
no tempo
máximo
de 12 (doze) minutos
, inexistindo espaço interpretativo para a colher a pretensão autoral que o instrumento convocatório possibilitaria a conclusão da prova até o segundo final do minuto 12 (doze), pois foi expressamente previsto que o tempo máximo seria o próprio minuto 12 (doze), além de extrapolar o debate a alegação de violação ao regime de transição previsto nos arts. 23 e 24 da LINDB, que, inclusive, se trata de inovação no âmbito do agravo interno.

Em respeito ao princípio da vinculação ao edital do concurso público, que é corolário dos postulados constitucionais da legalidade, da impessoalidade, da moralidade (art. 37,
caput
, da CF/88) e da isonomia (art. 5º, inciso I, da CF/88), os critérios objetivos mínimos estabelecidos pelo instrumento convocatório para possibilitar a aptidão do candidato ao exercício do cargo efetivo em disputa devem ser rigorosamente observados tanto pela Administração Pública quanto pelos candidatos, inexistindo espaço, em regra, para interpretações aquém ou além do que nele contido, salvo manifesta previsão inconstitucional ou ilegal.

Dessa forma, o candidato agravante tinha plena ciência que para ser considerado apto na prova de corrida do TAF deveria completar o percurso de 2400m (dois mil e quatrocentos metros) em até 12 (doze) minutos, independentemente das condições climáticas e do horário em que iniciou o exercício (item 14.13), até porque a convocação para o início de cada corrida foi feita com base diretamente na classificação do recorrente nas provas objetiva e de redação, inexistindo qualquer indício de prova que algum fator externo tenha prejudicado o seu resultado no teste.

Ademais, ao tratar do tema, o
Supremo Tribunal Federal
já teve a oportunidade de firmar
precedente vinculante
, por meio do
Tema Repercussão Geral nº 355
, segundo o qual
“
Inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos teste
s
de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, mantida a validade das provas de segunda chamada realizadas até 15/5/2013, em nome da segurança jurídica.”
.

Os critérios de realização da prova, o tipo de piso da pista e a metodologia de aplicação, também estão expressamente previstos no edital, podendo ter sido utilizada pista de atletismo ou qualquer outro percurso de plano horizontal (item 14.39.3.1), com piso de qualquer tipo, desde que uniforme por todo o percurso (item 14.39.3.2), sendo que o teste se iniciou com os candidatos se posicionando em fila e aguardando a chamada de largada, de forma que o tempo de cada candidato passava a ser cronometrado no momento em que atravessasse o leitor do chip que lhe foi disponibilizado, individualizadamente, portanto, independentemente de ser o primeiro ou o último da fila, conforme informação prestada pela banca organizadora na resposta ao recurso administrativo interposto pelo recorrente.

Além de o agravante não ter instruído o feito com nenhum elemento de prova que pudesse demonstrar que as ultrapassagens eventualmente realizadas no teste de corrida e que a passagem de um candidato por vez no sensor do chip teria prejudicado o seu resultado, verifica-se que todos os candidatos foram submetidos aos mesmos critérios e metodologia de aplicação de prova, o que obsta, ao menos nesta fase embrionária em que se encontra a demanda originária, a aferição de eventual ilegalidade na sua desclassificação, o que vai ao encontro de pronunciamento já exarado pelo eminente Des. Samuel Meira Brasil Júnior no Agravo de Instrumento nº 5008427-96.2023.8.08.0000, oportunidade em que suspendeu a eficácia de decisão que havia determinado a reintegração de candidato daquele certame com base no mesmo motivo
2
.

Com relação à metragem da pista em que foi realizado o teste de corrida, verifico que o autor agravante instruiu o feito somente com laudo topográfico da pista, imagens de satélite e menção a uma suposta prova emprestada por outro candidato que teria realizado a medição da pista, na presença de um militar que labora no local da prova, se utilizando de um aplicativo de
smartphone
, o que é insuficiente, ao menos antes da instrução processual, para afastar a presunção de veracidade da informação prestada pela banca organizadora agravada ao indeferir o recurso administrativo, no sentido que
“
a pista onde foi realizado o teste contém todas as especificações necessárias conforme indicado no Edital de Abertura, ademais, indicamos a pista foi certificada por profissional devidamente habilitado para referida verificação”
e
“que o local onde os testes foram realizados é frequentemente utilizado para a realização de Concursos Públicos, apresentando uma excelente infraestrutura”
(ID 27141301).

Para afastar a presunção de veracidade da informação prestada pela Administração Pública no sentido que a pista de atletismo da Escola de Aprendizes Marinhos do Espírito Santo (EAMES), onde foi realizado o teste de corrida impugnado, não corresponderia ao perímetro indicado de 400m (quatrocentos metros), não basta que o autor agravante junte imagens de satélite ou medições feitas a partir de aplicativos de
smartphones
, pois estes recursos informatizados apresentam resultados distintos a depender da posição em que o recorrente inserir a informação do percurso, sendo certo que eventual pequena divergência em relação à metragem oficial não possui o condão de invalidar o resultado daquela prova, salvo se houver demonstração de significativa discrepância da metragem, o que dependerá impreterivelmente de uma melhor incursão probatória, ocasião, inclusive, em que o juízo a quo decidirá a respeito da necessidade de eventual redistribuição do ônus da prova (art. 373 do CPC/2015), não sendo o momento oportuno para debater tal questão, até mesmo em respeito aos limites estabelecidos pelo efeito devolutivo deste agravo de instrumento.

Muito embora não desconheça que outros candidatos obtiveram tutelas provisórias em ações intentadas para debater esta mesma questão (processos nº 5017546-73.2023.8.08.0035 e nº 5017614-23.2023.8.08.0035 e AI nº 5008661-78.2023.8.08.0000), além de tais decisões não vincularem esta julgadora, provavelmente foram favoráveis ao autor por terem sido proferidas na época em que a fase subsequente do certame estava para se iniciar – avaliação psicológica, em junho de 2023 –, situação completamente distinta da realidade do autor agravante, conforme explicado anteriormente.

Ainda que o agravante tenha superado em somente 05 (cinco) segundos o tempo mínimo exigido para completar o percurso da prova de corrida, ao menos nesta fase de cognição sumária em que se encontra o processo originário, não há como reconhecer a afronta ao princípio da razoabilidade e nem a existência de ilegalidades na conduta dos agravados que o desclassificaram na etapa do TAF, pois o Poder Judiciário deve primar pela observância aos critérios objetivos definidos no edital do certame, assim como os candidatos e a Administração Pública, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e egrégios Tribunais pátrios, vejamos:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIA CIVIL. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL E NO EDITAL. I - (...).
IV - Assim, o acórdão recorrido, objeto do recurso especial adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual a submissão de candidatos em concurso público ao teste de aptidão física é legítima quando houver, além da observância de critérios objetivos, previsão em lei e no edital. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no RMS 56.200/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018; RMS 54.276/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 12/09/2017. V - Já os critérios do teste de aptidão física, tal como a distância e o tempo para se finalizar o percurso, foram objetivamente definidos pelo examinador e aplicados a todos os candidatos de forma isonômica.
VI - (...). (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.289.861/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 5/2/2019, DJe de 14/2/2019, STJ).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (CORRIDA DE VELOCIDADE). REPROVAÇÃO. EDITAL. VIOLAÇÃO. NÃO CONSTATAÇÃO. 1. As disposições previstas em edital de certame público estão inseridas "no âmbito do poder discricionário da Administração, o qual não está, porém, isento de apreciação pelo Poder Judiciário, se comprovada ilegalidade ou inconstitucionalidade nos juízos de oportunidade e conveniência".
2. Caso em que candidato afirma ter percorrido a distância de 100 metros acima do tempo mínimo estabelecido no edital (15 segundos) e pleiteia sua aprovação ao argumento de que a norma editalícia somente previa a medição em número absolutos e não em frações. 3. Uma vez descumpridas as exigências do edital, de caráter vinculante para o candidato e para a Administração, inexiste direito a amparar na via mandamental, sendo descabido ao julgador, em substituição aos critérios eleitos no instrumento convocatório, considerar os centésimos de segundo ultrapassados pelo recorrente.
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no RMS n. 47.544/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 6/12/2016, DJe de 7/2/2017, STJ).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA.
CONCURSO
PÚBLICO. SOLDADO DA BRIGADA MILITAR. EDITAL DA/DRESA N.º SD-P 01/2017. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. MÉRITO.
CANDIDATA REPROVADA NO EXAME DE APTIDÃO FÍSICA, POR NÃO ATINGIR A
DISTÂNCIA
EXIGIDA NO TESTE DE
CORRIDA
. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE ERRO NA APLICAÇÃO OU NA FISCALIZAÇÃO DA PROVA. PROSSEGUIMENTO NO CERTAME. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE TRATAMENTO ISONÔMICO ENTRE OS CANDIDATOS.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONFIRMADA. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO E PREQUESTIONAMENTO IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS.(TJRS, Embargos de Declaração Cível, Nº 71010580785, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Afif Jorge Simões Neto, Julgado em: 30-11-2023).

(...).
5. O Poder Judiciário não pode, em nome da razoabilidade, estabelecer regras distintas para candidatos que participaram de testes físicos em igualdade de condições. Não há como alterar a norma de regência - o edital - para entender que ?pequena? diferença na distância não atingida (10m) deveria ser olvidada ou suprida por força de decisão judicial. 6. Com efeito, a reprovação do agravante não fere a legalidade, mas, ao contrário, amolda-se a previsão do edital, aplicável a todos os candidatos que se submeteram ao teste de corrida. Não há qualquer ilegalidade na submissão dos candidatos a avaliação física, desde que esteja prevista no edital, como no caso em questão.
(...).
(TJDFT, Acórdão 1005135, 07001131420178079000, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 21/3/2017, publicado no PJe: 24/3/2017).

Vale frisar, também, que o acolhimento da pretensão autoral atrairia o risco de perigoso efeito multiplicador de tutelas provisórias para invalidar a desclassificação de candidatos de concursos públicos no Estado do Espírito Santo que realizaram a prova de corrida na mesma pista da EAMES, já que se formaria um perigoso precedente a respeito da eventual incompatibilidade da metragem daquele local.

Destarte, o ato administrativo dos agravados que eliminou o candidato agravante do concurso público por não atingir as condições especificadas no edital para o exercício de corrida do TAF não teve sua presunção de veracidade e legitimidade afastadas pelas provas colacionadas até o momento no processo originário, inexistindo, a princípio, conduta ilegal ou desarrazoável a justificar a intervenção do Poder Judiciário, pois ilegalidade haveria justamente na situação inversa, caso se permitisse a participação do recorrente nas demais etapas do certame sem a aprovação na etapa de aferição da aptidão física, o que afastaria a aplicação isonômica das normas do instrumento convocatório a todos os candidatos.

Ante tais considerações,
conheço do recurso
de agravo de instrumento
e
a ele

nego
provimento
, e, consequentemente,
julgo prejudicado o recurso de agravo interno
.

É como voto.

1
Art. 9º O ingresso no quadro de servidores do IASES ocorrerá mediante aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e complexidade do cargo. § 1º O concurso, a que se refere o
caput
deste artigo, será realizado em fases, conforme previsto nos incisos a seguir: II - fase II – exame de aptidão física; (...). § 2º As fases II e V aplicam-se, exclusivamente, aos candidatos à carreira de Agente Socioeducativo.

2
Há precedente em sentido contrário da colenda Quarta Câmara Cível, sob relatoria do eminente Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho (AI nº 5008633-13.2023.8.08.0000), em relação ao mesmo concurso, entretanto naquela ocasião a banca organizadora ainda não havia explicitado que a contagem do tempo de prova de cada candidato somente se iniciava quando cada um passasse pelo sensor de leitura do chip, e não a partir do momento em que o primeiro candidato da fila iniciava o teste de corrida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.